Tribunal: TJES
Processo: 5028080-71.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028080-71.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDIVALDO e outros

APELADO: VERA LUCIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– INTEMPESTIVIDADE –
RÉU REVEL SEM PATRONO NOS AUTOS – PRAZOS QUE CORREM A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO – RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Consoante art. 346 do CPC, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de
publicação
do ato decisório no órgão oficial.

2. Nesse sentido, não se revela adequado considerar a data da intimação da parte adversa (ora agravada) para fins de início do prazo recursal, tal como quer fazer crer o agravante.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO

interposto por
EDIVALDO DOS SANTOS GEJO
contra a decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do seu recurso de apelação ante sua intempestividade.

Aduz a parte recorrente, nesta oportunidade, que, embora tenha sido considerado “a data do dia 05 de março de 2024 como inicial e o prazo fatal o dia 26 de março de 2024, não houve observância que a intimação/publicação da sentença via PJe deu-se em 01 de abril de 2024, sendo o prazo final o dia 03 de maio de 2024 - exatamente o prazo da interposição da apelação”.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL:
5028080-71.2022.8.08.0048

AGRAVANTE
:
EDIVALDO DOS SANTOS GEJO

AGRAVADA
: VERA LUCIA DOS SANTOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO

interposto por
EDIVALDO DOS SANTOS GEJO
contra a decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do seu recurso de apelação ante sua intempestividade.

Aduz a parte recorrente, nesta oportunidade, que, embora tenha sido considerado
“a data do dia 05 de março de 2024 como inicial e o prazo fatal o dia 26 de março de 2024, não houve observância que a intimação/publicação da sentença via PJe deu-se em 01 de abril de 2024, sendo o prazo final o dia 03 de maio de 2024 - exatamente o prazo da interposição da apelação”.

Sem contrarrazões.

Em pretérita decisão, considerei o recurso intempestivo, consignando, na oportunidade, o seguinte:

(...) o que se denota é que a parte apelante, embora devidamente citada (id. 9877718), não apresentou contestação e nem constituiu advogado antes que houvesse a prolação da sentença, de modo que o ora apelante foi considerado revel.

Diante desse contexto, como se sabe, o prazo para o réu que não constituiu advogado corre igual ao revel independentemente de intimação, sendo que o prazo recursal para interposição da apelação passa a fluir a partir da publicação da sentença, no caso, em
05 de março de 2024
(id. 9877723).

(...)

No caso vertente, a sentença, como já alinhavado, foi prolatada no Pje em
05/03/2024
, conforme observa-se no id. 9877723, de forma que o termo final para interposição do recurso se deu no dia
26/03/2024.

Assim, verificando que a apelação somente foi protocolizada junto ao Pje na data de
03/05/2024
(id. 9877727), caracterizada está, em muito, a intempestividade do recurso.

E, após análise das razões recursais, penso que o desprovimento do agravo interno é medida necessária.

Consoante art. 346 do CPC, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de
publicação
do ato decisório no órgão oficial.

Nesse sentido, não se revela adequado considerar a data da intimação da parte adversa (ora agravada), tal como quer fazer crer o agravante, sendo este também o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

(...) 3.
Se tem patrono

constituído nos autos, a intimação deve ser feita ao advogado da parte. Se revel

e sem advogado constituído, os prazos fluirão da data da publicação

do ato decisório no órgão oficial, em atenção ao artigo 346 do CPC.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJDF; AGI 07095.76-38.2022.8.07.0000; Ac. 165.8999; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 08/02/2023; Publ. PJe 15/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Nos termos do AR t. 322 do CPC/1973

(ar t. 346,
caput
, do CPC/2015), “Contra o revel

que não tenha patrono

nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação

de cada ato decisório”
. Precedentes
(TRF 1ª R.; AC 0000709-54.2007.4.01.4000; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro; DJF1 04/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática antes proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.